Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DSLP CLINICA VETERINARIA LTDA, DANIEL SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: CLINICA VETERINARIA PARKWAY LTDA - ME, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PATRÍCIA ARRAIS RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CELSO ARRAIS RODRIGUES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os autos do processo em referência nos foi encaminhado para análise da petição Id. 22847135. Vê-se que João Ralph Gonçalves Castaldi, advogado, pede vista dos autos em epígrafe, com a finalidade de averiguar a existência de laudo técnico pertinente às filmagens da clínica PRONTOVET, sob a justificativa de que nele há prova de crime de ação pública incondicionada tipificado no art. 305 do Código Penal. Cumpre ressaltar que não se trata de processo sigiloso, de modo que qualquer advogado pode acessar os autos, independentemente de autorização do juiz ou relator. Assim, revogo a decisão Id. 11717864. Em razão da ausência de indícios de crime praticado nos autos, indefiro o pleito de remessa de peças dos autos ao Ministério Público. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça para juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto por DSLP Clínica Veterinária Ltda. e Daniel Salgueiro dos Santos (Id. 23712286). Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora